Tribunal: STJ
Processo: 0051264-98.2024.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2201994 - PR (2025/0082624-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JEFFERSON ISSAO CUPERTINO IMAI
ADVOGADO
: JEFFERSON ISSAO CUPERTINO IMAI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR043404
AGRAVADO
: DAMPEZO EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO
: FABRETE E CORDEIRO LOTEADORA LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO VICENTIN - PR041721
MURILO HENRIQUE DE BRIDA - PR099521
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REJEIÇÃO
DO
INCIDENTE.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRECEDENTE DA
CORTE ESPECIAL DO STJ - RESP 2.072.206/SP. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento, por maioria, de que "o
indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo
como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da
lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem
(REsp 2.072.206/SP, Relator
foi indevidamente chamado a litigar em juízo"
, Corte Especial, julgado em
,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
13/2/2025
DJEN de
). Ressalva de entendimento deste Relator.
12/3/2025

2. Na espécie, o acórdão recorrido indeferiu o pedido de fixação de honorários
sucumbenciais decorrentes da improcedência do pedido de desconsideração
da personalidade jurídica, devendo, por conseguinte, ser reformado.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
26/08/2025
01/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50163123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/09/2025 16:28:03
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 5626c279-a019-495b-bee3-45a002c5ac90

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2201994 - PR (2025/0082624-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JEFFERSON ISSAO CUPERTINO IMAI
ADVOGADO
: JEFFERSON ISSAO CUPERTINO IMAI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR043404
AGRAVADO
: DAMPEZO EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO
: FABRETE E CORDEIRO LOTEADORA LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO VICENTIN - PR041721
MURILO HENRIQUE DE BRIDA - PR099521
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REJEIÇÃO
DO
INCIDENTE.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRECEDENTE DA
CORTE ESPECIAL DO STJ - RESP 2.072.206/SP. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento, por maioria, de que "o
indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo
como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da
lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem
(REsp 2.072.206/SP, Relator
foi indevidamente chamado a litigar em juízo"
, Corte Especial, julgado em
,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
13/2/2025
DJEN de
). Ressalva de entendimento deste Relator.
12/3/2025

2. Na espécie, o acórdão recorrido indeferiu o pedido de fixação de honorários
sucumbenciais decorrentes da improcedência do pedido de desconsideração
da personalidade jurídica, devendo, por conseguinte, ser reformado.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por JEFFERSON ISSAO CUPERTINO
1.
IMAI contra a decisão de fls. 131-133, integrada pela decisão de fls. 152-154, que conheceu do
agravo para conhecer do recurso especial e lhe dar provimento para determinar que o
magistrado de origem fixe honorários sucumbenciais decorrentes da improcedência do pedido de
desconsideração da personalidade jurídica.
Sustenta que:
I) "A tese firmada no julgamento da Corte Especial no REsp 2.072.206/SP não
possui eficácia vinculante, tampouco transitou em julgado, motivo pelo qual não pode ser
aplicada como paradigma absoluto para afastar a jurisprudência anteriormente dominante, que
";
vedava a condenação em honorários em incidentes processuais sem resolução de mérito
II) "O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não possui natureza
autônoma, mas sim acessória e instrumental. Trata-se de mecanismo voltado à extensão
Documento eletrônico VDA49859378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:11:52
Código de Controle do Documento: 6405fdd1-bddf-416f-bbe9-c29b1740c1ba

subjetiva da demanda, sem formação de nova pretensão resistida nem resolução de mérito [...]
Consoante dispõe o caput do referido artigo, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários
ao advogado do vencedor”. A leitura do dispositivo revela que, como regra, os honorários
sucumbenciais somente são devidos quando proferida sentença, ato processual que implica
resolução do mérito ou extinção do processo principal. Tal regra não se aplica aos incidentes
processuais, como o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual, nos termos
do art. 136 do CPC, se resolve por decisão interlocutória, passível de impugnação por meio de
";
agravo de instrumento
III) "A interpretação literal e sistemática do dispositivo conduz à conclusão
inequívoca de que não há previsão legal para a fixação de honorários sucumbenciais em sede de
incidente processual decidido por interlocutória, como é o caso dos autos. Tampouco se pode
admitir interpretação extensiva ou analógica para alcançar hipóteses não previstas expressamente
".
no diploma legal
Impugnação às fls. 166-172.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
2.
Como dito, o Tribunal de origem decidiu que:

Na linha de precedentes do ST], por inexistência de previsão legal, não cabe
condenação em verba honorária em incidente de desconsideração de
. Confira-se:
personalidade jurídica
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE
JURÍDICA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. NÂO
PROVIMENTO. 1. Não cabe condenação em honorários advocatícios
em incidente de desconsideração de personalidade jurídica.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (Aglnt nos
EDcl no REsp 2017344 /SP, T4, Rei. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe
).
23/03/23
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO. (...) 2. São Incabívels honorários advocatícios em
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por ausência de
previsão legal. (...). (Aglnt no REsp 2013164 /PR. T3. Rel. Min. Moura
Ribeiro, DJe
)
11/11/22
É certo que a matéria é objeto de embargos de divergência no âmbito da
daquela Corte, tendo em conta a existência de decisões conflitantes naquele
órgão julgador.
Contudo, essa Câmara tem se filiado ao entendimento de que não cabe essa
verba por falta de previsão legal:
[...]
Nessas condições, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.
(fls. 57-59)

Dessarte, verifica-se que o entendimento do acórdão recorrido está dissonante
da jurisprudência do STJ, firmada no âmbito da Corte Especial, com a ressalva do entendimento
pessoal desta relatoria em sentido contrário, no sentido de que "o indeferimento do pedido de
Documento eletrônico VDA49859378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:11:52
Código de Controle do Documento: 6405fdd1-bddf-416f-bbe9-c29b1740c1ba

desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da
empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado
"
de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo (REsp 2.072.206/SP, Relator Ministro
, Corte Especial, julgado em
, DJEN de
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
13/2/2025
12/3/2025
).
O julgado foi assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA JURÍDICA DE DEMANDA
INCIDENTAL. LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
FIXAÇÃO.
CABIMENTO.
JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE.
SUPERAÇÃO.
1. A controvérsia dos autos está em verificar se é possível a fixação de
honorários advocatícios na hipótese de rejeição do pedido formulado em
incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. Apesar da denominação utilizada pelo legislador, o procedimento de
desconsideração da personalidade jurídica tem natureza jurídica de demanda
incidental, com partes, causa de pedir e pedido.
3. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica,
tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo
da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de
quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo.
4. Recurso especial não provido.
(REsp n. 2.072.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte
Especial, julgado em
, DJEN de
.)
13/2/2025
12/3/2025

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.
INAPLICABILIDADE.
RECONSIDERAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INDEFERIMENTO
DO
PEDIDO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO IMPLÍCITO. DEVER DE
FIXAÇÃO PELO JUIZ, INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO.
CABIMENTO NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A fixação de honorários sucumbenciais decorre, automaticamente, da
solução dada ao processo, não dependendo, portanto, de pedido expresso da
parte nesse sentido. "Assim, mesmo que a parte não requeira expressamente a
condenação em verba honorária na exordial da ação ou na contestação, o juiz
deverá arbitrá-la, de ofício, e, havendo omissão, caberá ao Tribunal promover
a sua fixação, no julgamento do recurso" (EREsp 1.726.734/SP, Relator
Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
19/5/2021
de
).
23/6/2021
2. "O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica,
tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo
da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de
quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo" (REsp 2.072.206/SP,
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, CORTE ESPECIAL,
julgado em
, DJEN de
). Ressalva de entendimento deste
13/2/2025
12/3/2025
Relator.
3. Hipótese em que, indeferido o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica, resultando na não inclusão da recorrente no polo passivo da
execução, é devido o arbitramento de honorários advocatícios em favor de seu
patrono, os quais fixam-se em R$ 7.000, 00 (sete mil reais) em observância às
particularidades do caso concreto.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao
recurso especial.
Documento eletrônico VDA49859378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:11:52
Código de Controle do Documento: 6405fdd1-bddf-416f-bbe9-c29b1740c1ba

(AgInt no AREsp n. 2.770.837/PR, relator Ministro
, Quarta
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/5/2025
27/5/2025

Assim, na espécie, diante da improcedência do pedido de desconsideração da
personalidade jurídica, deve ser reconhecida a condenação do agravante em honorários de
sucumbência.
É importante realçar, novamente, que este Relator corrobora com a tese sustentada
pelo agravante, tendo, inclusive, asseverado, no julgamento do referido recurso especial, que "a
sentença, segundo o art. 85, é que dá lugar à necessária incidência de honorários de
sucumbência, e aqui não se tem sentença, porque o art. 136 estabelece que 'concluída a
instrução, se necessário, o incidente será resolvido por decisão interlocutória'. Assim, referindo
expressamente não ser sentença, não rende ensejo à fixação de honorários sucumbenciais, salvo
se expressamente outra norma processual cuidasse disso, como faz, por exemplo, na denunciação
". No entanto, o entendimento ora defendido ficou vencido.
da lide
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49859378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:11:52
Código de Controle do Documento: 6405fdd1-bddf-416f-bbe9-c29b1740c1ba

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.201.994 / PR
Número Registro: 2025/0082624-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00015383320228160128 00512649820248160000 01243795520248160000 1243795520248160000
124379552024816000000015383320228160128
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DAMPEZO EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRENTE : FABRETE E CORDEIRO LOTEADORA LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO VICENTIN - PR041721
MURILO HENRIQUE DE BRIDA - PR099521
RECORRIDO
: JEFFERSON ISSAO CUPERTINO IMAI
ADVOGADO
: JEFFERSON ISSAO CUPERTINO IMAI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR043404
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JEFFERSON ISSAO CUPERTINO IMAI
ADVOGADO
: JEFFERSON ISSAO CUPERTINO IMAI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR043404
AGRAVADO
: DAMPEZO EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO
: FABRETE E CORDEIRO LOTEADORA LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO VICENTIN - PR041721
Documento eletrônico VDA50099070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:43:00
Código de Controle do Documento: 587bf08a-4f0e-4cf5-8812-1646021d2219

MURILO HENRIQUE DE BRIDA - PR099521
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:43:00
Código de Controle do Documento: 587bf08a-4f0e-4cf5-8812-1646021d2219